Tribunal: TJES
Processo: 0001980-31.2013.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001980-31.2013.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIMAR SANTOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001980-31.2013.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIMAR SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: TASSILA JUCELINA BERNARDO - ES34200-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA – CABIMENTO – DETRAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é possível absolver o réu, uma vez que restou inconteste que o mesmo participou da subtração, mediante emprego de grave ameaça com emprego de arma e em concurso de pessoas, quantia em dinheiro de propriedade da vítima. 2. A autoria do acusado no delito de roubo restou incontestável, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de favorecimento real. 3. Reconhecimento pela aplicação da atenuante da confissão e ratificação das causas de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. 4. Realizada a detração, pois o tempo de segregação cautelar permite a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do acusado. Recurso Parcialmente Provido.

24 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001980-31.2013.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIMAR SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: TASSILA JUCELINA BERNARDO - ES34200-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 11 de dezembro de 2013, no Centro, em Jaguaré/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios com mais 03 (três) pessoas, subtraiu para si, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, a quantia em espécie de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), em face da pessoa jurídica Posto de Combustíveis Corumbá.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II do CP).

A defesa busca a absolvição, por ausência de provas.

Não vejo como acolher a tese defensiva, pelos motivos a seguir expostos.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, pelo boletim de ocorrência (fl. 10), pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), pelo auto de apreensão (fl. 09), e termos de declaração (fls. 05/07).

Para comprovação do que se relata, colaciono o depoimento do condutor do flagrante, na parte em que interessa:

(...) Que, no local, à vítima informou que 04 (quatro) indivíduos que estavam a bordo de um veículo VWGOL de 28, cor branca, chegaram ao posto em questão abasteceram o veículo e em seguida dois deles usando touca ninja e portando armas de fogo anunciaram o assalto, levando do comércio a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta Reais) sendo que em seguida todos empreenderam fuga no veículo e tomaram destino incerto; Que quando realizávamos buscas nas adjacências no intuito de localizar os possíveis acusados, recebemos informação via 190 dando conta de que o automóvel utilizado no roubo havia capotado no Trevo da Paulista, na Estrada 13 de Setembro, que dá acesso ao Córrego da areia, Zona Rural de Jaguaré/ES; Que, no endereço informado, lá foi constatada a veracidade da denúncia sendo encontrado o veículo e o condutor ELIMAR SANTOS DA SILVA; Que o automóvel estava avariado devido o capotamento conforme BAT216/13 e ao verificar em seu interior foi encontrada uma "Touca Ninja"; Que, questionado sobre a procedência dela, Elimar confessou espontaneamente que era um dos envolvidos no assalto do comercio em questão, e que estava na companhia de seu comparsa OTONIEL SOUZA DOS SANTOS, 21 anos, vulgo "Tim", natural de Itabuna/BA e outros dois indivíduos que ele não conhece, tendo deixado eles em Agua Limpa, na residência de Otoniel após o delito; Que, diante da informação, deslocamos ao imóvel de Otoniel, onde no local fomos acompanhados pela testemunha Dejanira Auxiliadora, e essa informou que Tim não estava em casa, não sendo possível localizá-lo até o momento; (...)” (Depoimento do policial militar Fidelcino Ribeiro Carvalho Soares, em sede policial – à fl. 05).

Importante salientar que, em juízo, as testemunhas Rosenildo e Reginaldo, funcionários do posto e vítimas do roubo, confirmaram que a touca apresentada a eles, era igual àquela utilizada no crime e que, posteriormente, foi apreendia com Elimar, pelos policiais militares, importante salientar que foi exatamente por este motivo que Rosenildo não reconheceu a pessoa da foto, a qual lhe foi mostrada, pois estavam de touca.

Isto posto, tomando como base tais depoimentos, resta inconteste que o acusado foi um dos agentes responsáveis, pela subtração do dinheiro no Posto de Combustíveis Corumbá.

Dessa maneira, o conjunto probatório constante dos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela de forma inconteste a autoria por parte do apelante, não cabendo assim a absolvição pleiteada.

Dando continuidade, requer a defesa a redução da pena-base imposta.

Noto que a mesma foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, já em seu patamar mínimo.

Logo, inexistindo ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

No que tange ao pedido da defesa pela atenuante da confissão, conforme art. 65, III, alínea “d”, verifico ser digno de razão, visto que o próprio magistrado utilizou da confissão realizada por Elimar, para a formação de seu convencimento acerca da autoria do crime, no momento de prolatação da sentença.

Presente a atenuante da confissão e ausente agravantes (art. 61 do CP), conforme Súmula 231 do STJ, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão.

No tocante à aplicação da causa de aumento, pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do CP), verifico que a mesma se encontra muito bem lançada e fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, visto que é prescindível a apreensão e posterior perícia da arma para a caracterização da causa de aumento, entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

No mesmo sentido, ocorre a aplicação da causa de aumento pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), visto que não é necessário que os demais indivíduos sejam processados pelo crime, ademais, os depoimentos das testemunhas foram uníssonas ao afirmarem que o crime foi praticado por 04 (quatro) indivíduos.

Assim sendo, mantenho as causas de aumento aplicadas pelo magistrado de primeiro grau.

Presente causa de diminuição devido à participação de menor importância, conforme art. 29, § 1º, do CP, já elucidado em sentença pelo magistrado,
torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão.

Quanto ao pedido de desclassificação para o crime do art. 349 do CP, entendo não prosperar, uma vez que restou claro a autoria de Elimar como partícipe do delito, mesmo de que menor importância, como já mencionado em momento anterior.

Com respeito ao pedido de detração, entendo merecer razão pelos motivos que passo a expor.

Conforme verificação ao INFOPEN, observa-se que o acusado ficou preso provisoriamente entre os dias 12/12/2013 a 05/06/2014, isto é, pelo tempo de quase 06 (seis) meses, além disto, a pena definitiva de Elimar restou fixada em 04 (quatro) anos.

Isto posto, o tempo de segregação cautelar permite a alteração do regime inicial de cumprimento de pena a ser cumprido pelo réu (art. 42, do CP), visto que a reprimenda permaneceria abaixo de 04 (quatro) anos e sendo o réu, não reincidente.

Diante de tais considerações,
estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena, como sendo ABERTO,
conforme art. 33, §2º, “c”, do CP.

Por fim, no que diz respeito ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

24 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.